Tribunal: STF
Processo: SS 837
Classe: SS
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-09
Data de publicação: 1997-05-09

Ementa:
EMENTA: 1. Absorção pela administração direta
estadual dos empregados de sociedade de economia mista em
liquidação: plausibilidade da alegação de afronta ao princípio
constitucional do concurso público (CF, art. 37, II): precedentes.
    O Supremo Tribunal julgou ser o concurso público
pressuposto de validez da admissão de pessoal não apenas pela
administração direta e pelos entes públicos da administração
indireta - ou seja dos seguimentos alcançados pelo regime jurídico
único - mas também pelas empresas públicas e sociedades de economia
mista, não obstante, por força do art. 173, CF, a sua relação com os
respectivos empregados se submeta ao Direito do Trabalho (MS 21.322,
Brossard, RTJ 149/139).
     2. Suspensão de liminar cujo cumprimento e previsível
extensão a outros servidores pode acarretar grave lesão às finanças
e à ordem administrativa do Estado.
     3. Suspensão mantida.